Tribunal: TJMT
Processo: 1032568-89.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032568-89.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEANDRO CARLOS TOFOLO - CPF: 025.136.869-69 (RECORRENTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA - CNPJ: 20.840.851/0001-50 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SYNVIA LABORATORIOS E TOXICOLOGIA LTDA - CNPJ: 07.339.867/0002-04 (RECORRIDO), IAN OLIVEIRA DE ASSIS registrado(a) civilmente como IAN OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 300.653.428-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1032568-89.2025.8.11.0003

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
LEANDRO CARLOS TOFOLO

Recorrido:

SAÚDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA. – EPP E SYNVIA LABORATÓRIOS E TOXICOLOGIA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a 18/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA DE DETECÇÃO. RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE FALSO POSITIVO. NÃO REALIZAÇÃO DE CONTRAPROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de empresas responsáveis pela coleta e análise de exame toxicológico, na qual a parte autora alegou falha na prestação do serviço em razão de resultado positivo para cocaína, reputado incorreto diante de exames anteriores e posteriores com resultado negativo, pleiteando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço das recorridas em razão da emissão de resultado positivo em exame toxicológico posteriormente contestado pela parte autora; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de falha e de prejuízo concreto enseja ou afasta indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça deve ser deferida, pois a presunção relativa de hipossuficiência econômica da pessoa natural não foi afastada por prova idônea em sentido contrário.

4.

O pedido de segredo de justiça deve ser indeferido, porque a controvérsia versa sobre responsabilidade civil decorrente de exame toxicológico, sem enquadramento nas hipóteses legais de sigilo obrigatório.

5.

Exames toxicológicos de larga janela de detecção realizados com cabelo ou pelos corporais refletem períodos biológicos distintos conforme a data da coleta e o ciclo biológico dos fâneros, razão pela qual resultados obtidos em momentos diversos não são tecnicamente comparáveis de forma direta.

6.

A divergência entre exames negativos anteriores e posteriores e exame positivo intermediário não comprova, por si só, erro no resultado positivo, pois cada coleta corresponde a período retroativo distinto de detecção.

7.

A contraprova prevista na Resolução CONTRAN nº 923/2022 consiste na análise da Amostra B coletada simultaneamente à Amostra A, constituindo o único meio tecnicamente idôneo para aferir a confiabilidade do resultado positivo sem interferência de variáveis decorrentes de nova coleta.

8.

A parte autora foi cientificada do direito à contraprova gratuita e optou por não exercê-lo, realizando exame em laboratório diverso e em data posterior, circunstância que impede infirmar tecnicamente o resultado impugnado.

9.

As recorridas comprovam a regularidade da coleta, preservação da cadeia de custódia e análise laboratorial mediante método confirmatório por espectrometria de massa, com resultados acima dos limites de corte normativos, afastando a alegação de defeito do serviço.

10.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, ônus não satisfeito no caso concreto.

11.

Não demonstrada falha na prestação do serviço, tampouco repercussão concreta como demissão, restrição profissional ou divulgação indevida do resultado, não se configuram ato ilícito nem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Exames toxicológicos de larga janela de detecção realizados em datas distintas não são tecnicamente comparáveis de forma direta, ainda que utilizem a mesma matriz biológica.

2.

A análise da Amostra B coletada simultaneamente à Amostra A constitui o meio tecnicamente adequado para contraprova de resultado positivo em exame toxicológico.

3.

A inversão do ônus da prova em relação de consumo não exime o consumidor da apresentação de prova mínima da falha alegada.

4.

A regularidade da coleta, da cadeia de custódia e da análise laboratorial afasta a configuração de defeito do serviço e o dever de indenizar.

5.

A ausência de comprovação de repercussão concreta e de falha na prestação do serviço impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, 189, III, e 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, caput e § 3º, I, e 25, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução CONTRAN nº 923/2022, art. 12, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.251060-0/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 17.09.2024, publ. 23.09.2024; TJMT, N.U. 1086898-42.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 07.05.2026, publ. 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 359677492, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais formulados na ação indenizatória ajuizada em face de
SAÚDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA. – EPP
e
SYNVIA LABORATÓRIOS E TOXICOLOGIA LTDA.

Em suas
razões recursais
, sustenta o recorrente, em síntese:

1)

A sentença partiu de premissa equivocada ao tratar a contraprova como mera "repetição do exame", quando, na verdade, trata-se da análise da Amostra B coletada simultaneamente à Amostra A;

2)

A opção por exame externo não configura recusa injustificada nem pode ser interpretada desfavoravelmente.

3)

A sentença incorreu em erro na valoração probatória ao conferir prevalência absoluta ao laudo positivo, desconsiderando os exames negativos anteriores e posteriores;

4)

O laudo positivo é isolado e destoante dentro da cadeia probatória;

5)

A responsabilidade das recorridas é objetiva e solidária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor;

6)

A inversão do ônus da prova impunha às recorridas demonstração concreta da higidez do serviço;

7)

Há reiteração de condutas, com outros processos envolvendo as mesmas recorridas por falso positivo;

8)

O dano moral está configurado pela gravidade da imputação de uso de cocaína em contexto laboral.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida
ACERTAMED RONDONÓPOLIS LTDA.
pugnou pela manutenção da sentença, sustentando:

(i)

impugnação à gratuidade da justiça;

(ii)

ausência de falha na prestação do serviço;

(iii)

impossibilidade de comparação entre exames realizados em datas distintas, dadas as diferentes janelas de detecção;

(iv)

a contraprova seria o único meio tecnicamente idôneo para infirmar o resultado;

(v)

ausência de dano moral indenizável.

A recorrida
SYNVIA LABORATÓRIOS E TOXICOLOGIA LTDA.
apresentou contrarrazões requerendo, preliminarmente, segredo de justiça.

No mérito, sustentou:

(i)

lisura da coleta e do exame toxicológico, com observância da cadeia de custódia;

(ii)

explicação científica para a divergência de resultados, fundada nos ciclos biológicos dos pelos (fases anágena, catágena e telógena);

(iii)

impossibilidade técnica de comparação entre amostras coletadas em datas distintas;

(iv)

a contraprova legalmente prevista é a única apta a infirmar o resultado;

(v)

ausência de ato ilícito e de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal
:

Inicialmente, a
gratuidade da justiça
foi requerida pelo recorrente. A recorrida ACERTAMED impugnou o benefício, alegando que o recorrente exerce atividade remunerada como motorista de caminhão e realizou exames em rede privada.

Contudo, a presunção de hipossuficiência da pessoa natural, estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e somente pode ser afastada mediante prova em contrário.

A mera alegação de exercício de atividade profissional e realização de exames privados não é suficiente para ilidir a presunção legal.
Defiro
a gratuidade da justiça ao recorrente.

Quanto ao pedido de
segredo de justiça
formulado pela SYNVIA, com fundamento no art. 189, III, do CPC, verifica-se que o processo não versa sobre dados médicos sensíveis que justifiquem a restrição à publicidade.

O objeto da demanda é a discussão sobre a validade de exame toxicológico e eventual responsabilidade civil, matéria que não se enquadra nas hipóteses de sigilo obrigatório. Assim,
indefere-se
o pedido.

Segundo consta da petição inicial, o autor realizou exame toxicológico em 04/08/2025 com resultado negativo.

Em 06/10/2025, novo exame foi coletado pela ACERTAMED e analisado pela SYNVIA, que, por sua vez, resultando positivo para cocaína.

Convicto de que o resultado era incorreto, realizou terceiro exame em 31/10/2025, junto ao laboratório LABORMAT, com resultado novamente negativo.

Sustenta que o único laudo positivo é o das reclamadas, configurando falha na prestação do serviço.

Alega que o resultado do exame fornecido pelas reclamadas comprometeu sua honra, imagem e credibilidade profissional, expondo-o ao risco de prejuízo laboral.

Por sua vez, a SYNVIA requereu segredo de justiça e suscitou incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova técnica complexa.

No mérito, sustentou que os três exames foram realizados em datas distintas, com lapsos de 63 e 88 dias, em laboratórios e metodologias diferentes, tornando tecnicamente impossível a comparação dos resultados.

Explicou que os pelos corporais passam por ciclos biológicos (anágena, catágena e telógena) que impedem a equiparação de amostras coletadas em momentos distintos.

Destacou que o autor foi informado sobre o direito à contraprova gratuita, mas optou por não exercê-lo.

Afirmou que o exame foi realizado com rigorosa observância da cadeia de custódia, acreditação INMETRO e normas do CONTRAN.

Ao final, requereu improcedência total e condenação do autor por litigância de má-fé.

Já a ACERTAMED, em contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que sua atuação se restringiu à coleta do material biológico, sendo a análise e o resultado de responsabilidade exclusiva da SYNVIA.

Sustentou que o autor declarou expressamente não ter observado irregularidade no procedimento de coleta.

No mérito, defendeu a impossibilidade de comparação entre exames realizados em datas distintas, com janelas de detecção diferentes e amostras de comprimentos divergentes (1,8 cm e 2,0 cm).

Afirmou que a contraprova seria o único meio tecnicamente idôneo para infirmar o resultado positivo, instrumento que o autor deixou de utilizar.

Por fim, requereu improcedência total e, subsidiariamente, fixação de eventual indenização em valor não superior a R$ 1.000,00, com resguardo do direito de regresso.

O autor impugnou o pedido de segredo de justiça, afirmando que a demanda versa sobre falha em serviço laboratorial de natureza administrativa, não sobre dados médicos sensíveis.

Rebateu a ilegitimidade passiva, sustentando que a ACERTAMED integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Defendeu a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor. Argumentou que os exames são comparáveis por utilizarem o mesmo tipo de material biológico (pelos corporais) com janela de detecção de 180 dias, sendo o intervalo entre o resultado positivo e o exame negativo subsequente de apenas 17 dias.

Requereu rejeição integral das preliminares e procedência dos pedidos da inicial.

Quanto à contestação apresentada pela SYNVIA, o autor rebateu a alegação de incompetência do Juizado Especial, afirmando que a controvérsia é documental e jurídica, não exigindo perícia complexa.

Contestou a tese de impossibilidade de comparação dos exames, destacando que todos foram realizados com pelos corporais, cuja janela de detecção é de aproximadamente 180 dias, e que o intervalo real entre o resultado positivo (14/10/2025) e a coleta do exame negativo subsequente (31/10/2025) foi de apenas 17 dias — não 88 dias como afirmado pela ré.

Sustentou que a ausência de contraprova não afasta a discussão judicial nem convalida o resultado questionado. Refutou a alegação de litigância de má-fé, afirmando tratar-se de exercício regular do direito de ação. Requereu procedência integral dos pedidos iniciais.

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se à análise acerca de eventual falha na prestação do serviço decorrente do resultado positivo para cocaína emitido pelas recorridas e sua aptidão para ensejar o dever de indenizar.

Para o deslinde da controvérsia, mostra-se necessário examinar a natureza técnica dos exames toxicológicos de larga janela de detecção, especialmente quanto à possibilidade de comparação entre resultados obtidos em momentos distintos, bem como as implicações jurídicas decorrentes da não realização da contraprova e, por fim, a eventual configuração de dano moral indenizável.

O exame toxicológico de larga janela de detecção, regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 923/2022, utiliza como matriz biológica o cabelo ou pelo corporal. Diferentemente dos exames de urina ou sangue, que detectam substâncias em janelas curtas, o exame capilar/piloso detecta o uso de substâncias em período que pode alcançar até 180 dias, a depender do tipo de amostra e da taxa de crescimento individual do fânero.

A SYNVIA esclareceu, com fundamento técnico (ID 359677504, p. 8-14), que os pelos corporais passam por três fases distintas:
anágena
(crescimento ativo, com incorporação de substâncias ao córtex),
catágena
(fase intermediária) e
telógena
(queda).

Cada pelo se encontra em uma fase diferente no momento da coleta, e a taxa de crescimento varia individualmente e por região corporal. Por isso,
amostras coletadas em datas distintas, ainda que do mesmo indivíduo e da mesma região, refletem períodos biológicos diferentes e não são tecnicamente comparáveis
.

Esse dado científico é determinante para o julgamento. O recorrente apresentou três exames:

·

1º exame
(coleta em 04/08/2025, resultado em 08/08/2025):
negativo
— janela de detecção retroativa a aproximadamente fevereiro/março de 2025;

·

2º exame
(coleta em 06/10/2025, resultado em 14/10/2025):
positivo
para cocaína — janela de detecção retroativa a aproximadamente abril/maio de 2025;

·

3º exame
(coleta em 31/10/2025, resultado em 07/11/2025):
negativo
— janela de detecção retroativa a aproximadamente maio/junho de 2025.

Observa-se que cada exame reflete um
período biológico distinto
. A divergência entre os resultados não demonstra, por si só, que o exame positivo foi incorreto.

Pode simplesmente indicar que, no período coberto pelo segundo exame, houve exposição à substância que não estava presente nos períodos cobertos pelo primeiro e pelo terceiro exames. Essa é uma conclusão tecnicamente possível e não pode ser descartada sem prova pericial específica.

O recorrente argumenta que todos os exames foram realizados com pelos corporais, o que tornaria a janela de detecção semelhante.

Contudo, como bem explicado pela SYNVIA, mesmo pelos da mesma região corporal possuem
características individuais únicas
e podem estar em fases distintas do ciclo biológico, o que impede a comparação direta entre amostras coletadas em datas diferentes.

A própria Resolução CONTRAN nº 923/2022 reconhece expressamente a
não homogeneidade da distribuição da droga na queratina
, razão pela qual a contraprova não exige comparação de valores, mas apenas confirmação de presença ou ausência da substância.

Portanto, a divergência entre os três exames
não comprova
que o resultado positivo foi incorreto. Comprova apenas que os exames refletem períodos biológicos distintos, o que é esperado e tecnicamente explicável.

O recorrente sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada ao tratar a contraprova como "repetição do exame", quando, na verdade, trata-se da análise da Amostra B coletada simultaneamente (ID 359677493, p. 5-6).

Tem razão nesse ponto específico: a contraprova não é um novo exame com nova coleta, mas a análise da segunda amostra coletada no mesmo ato, conforme prevê o art. 12, § 4º, da Resolução CONTRAN nº 923/2022.

Contudo, essa correção de premissa
não altera o resultado do julgamento
. O ponto relevante não é a natureza técnica da contraprova, mas o fato de que o recorrente,
ciente de seu direito
, optou por não exercê-lo.

Consta dos autos que o recorrente assinou declaração de ciência acerca do direito à contraprova gratuita (ID 359677504, p. 6-7), mas optou por realizar novo exame em laboratório diverso, 25 dias após a coleta original.

Nesse contexto, a contraprova consistente na análise da Amostra B, coletada simultaneamente à Amostra A, pelo mesmo laboratório é o
único instrumento tecnicamente idôneo
para verificar a confiabilidade do resultado positivo, justamente porque elimina as variáveis decorrentes de datas distintas, diferentes fases do ciclo biológico e diferentes matrizes.

Ao optar por exame externo em data muito posterior, o recorrente abriu mão do único meio de prova capaz de, com segurança técnica, infirmar o resultado questionado.

O recorrente argumenta que exigir a contraprova como condição para a discussão judicial viola o acesso à jurisdição (ID 359677493, p. 6). Não se trata disso. O acesso à jurisdição é pleno e foi exercido.

O que se analisa é o
ônus probatório
em uma relação de consumo, ainda que invertido o ônus da prova, o consumidor deve apresentar
prova mínima
dos fatos constitutivos de seu direito. A existência de exames negativos em datas distintas, por razões técnicas já expostas, não constitui essa prova mínima.

A jurisprudência das Turmas Recursais é firme nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECONHECIDA DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - EXAME TOXICOLÓGICO - POSITIVO PARA SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS - OUTROS EXAMES FEITOS PELO AUTOR - RESULTADOS DIVERSOS - PERÍODOS DE DETECÇÃO DISTINTOS - AMOSTRAS DISTINTAS - NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO DESPROVIDO. 1) Na impugnação à gratuidade da justiça, compete ao impugnante o ônus da prova no sentido de que o impugnado reúne condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem inviabilizar ou prejudicar a sua sobrevivência. Não tendo a parte impugnante colacionado aos autos qualquer documento apto a descaracterizar a hipossuficiência econômica do impugnado, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita deferido em primeiro grau. 2) Uma vez apresentados na sentença, fatos distintos ao julgamento em questão e impossibilitando às partes a exata dimensão em que foi apreciada a questão, há que se decretar a sua nulidade por ausência de fundamentação (CF, art. 93, inciso IX, e CPC, art. 489). 3) Nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC, "se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito" 4) O exame realizado pelo autor em outros laboratórios, com janela de detecção e amostra diferente, obsta a comparação dos resultados, não sendo capaz de comprovar a falha no resultado do exame coletado pelos laboratórios réus. 5)
Realizada a contraprova, sendo disponibilizado resultado negativo para o uso de substancia ilícitas, não há razões para o autor realizar um novo exame
. 6
) A ausência de provas do equívoco no diagnóstico emitido pela ré, e de humilhação sofrida pelo autor, impedem a conclusão de que houve a falha na prestação de serviços.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.251060-0/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2024, publicação da súmula em 23/09/2024)

O recorrente invoca a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), sustentando que cabia às recorridas demonstrar a higidez do serviço.

A sentença já havia determinado a inversão do ônus da prova, encargo devidamente cumprido pelas recorridas. Restou demonstrado que a coleta foi realizada por profissional certificada, com observância da cadeia de custódia, na presença de testemunha e mediante assinatura e impressão digital do recorrente.

Também foi comprovado que o exame confirmatório utilizou espectrometria de massa, método de alta precisão, e apontou resultados superiores aos limites de corte previstos na Resolução CONTRAN nº 923/2022 (Benzoilecgonina: 0,666 ng/mg e Cocaína: 1,052 ng/mg).

A responsabilidade objetiva do fornecedor não é absoluta. O art. 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor se exime de responsabilidade quando demonstrar
a inexistência de defeito
.

No caso, as recorridas demonstraram que o serviço foi prestado em conformidade com os protocolos técnicos e normativos aplicáveis. Não há nos autos indício de falha na coleta, no armazenamento, no transporte ou na análise da amostra.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar
prova mínima
da falha alegada. Como já decidido em casos análogos:

“
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

7. Ausentes ato ilícito, dano e nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

8. O fato narrado não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É lícito o desconto antecipado de parcela de empréstimo quando houver previsão contratual expressa vinculada ao recebimento do décimo terceiro salário.

2. O exercício regular de direito pela instituição financeira afasta a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar.

3
. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

4. O mero dissabor decorrente de desconto contratualmente autorizado não configura dano moral indenizável (...)”.

(N.U 1086898-42.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

O recorrente alega a existência de outras ações judiciais envolvendo as recorridas por suposto falso positivo, mas não apresentou qualquer prova nesse sentido. A simples menção a demandas semelhantes, sem documentação comprobatória, não interfere no julgamento, pois cada caso deve ser apreciado conforme seu próprio acervo probatório.

Não comprovada falha na prestação do serviço, inexiste ato ilícito atribuível às recorridas e, por consequência, não há dever de indenizar, ainda que o resultado tenha causado desconforto ao recorrente.

Também não foi demonstrada qualquer repercussão concreta decorrente do exame positivo, como demissão, restrição ao exercício profissional, divulgação a terceiros ou outro prejuízo relevante (ID 359677492). O exame foi realizado para fins de rescisão trabalhista, sem notícia de uso do resultado em desfavor do recorrente por empregador ou órgão público.

O dano moral indenizável exige efetiva lesão a direito da personalidade, não se configurando pelo mero inconformismo com resultado de exame quando ausente prova de falha na prestação do serviço.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026